Tribunal: TJMT
Processo: 1024396-66.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da negativa do recorrente em ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição financeira, cabia a esta o ônus de comprovar a regularidade das cobranças objurgadas. Entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação capaz de comprovar a existência da contratação.
2. Tem-se como indevido os débitos lançados na conta bancária do consumidor, os quais devem ser restituídos na forma dobrada.
3. É reconhecida a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação.
4 A cobrança de dívida inexistente, paga pelo usuário, acarreta danos morais a este, uma vez que a situação suplanta os contratempos cotidianos e normais as relações de consumo.
5. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024396-66.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.665.571-38 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2023